Tribunal: TCU
Processo: 022.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9073/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante a perda de objeto, e fazer a comunicação do subitem 1.6. abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.656/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mikaela Minare Brauna (18225/OAB-DF) e outros, representando Sydle Sistemas Ltda. 1.6. Dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Convocação de Pré-qualificação 7002951211, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não realização de diligências necessárias ao esclarecimento de questões sobre as quais pairem dúvidas em documentos apresentados por fornecedor em processo de Convocação de Pré-qualificação, em conflito com as previsões constantes nos arts. 40 e 63, parágrafo único, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 47 e 63 do RLCP da Petrobras.